Tribunal: TJDFT
Processo: 0741649-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA DA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEVIDA.
1. Inverte-se os ônus da prova quando caracterizada hipossuficiência técnica da parte adversa ou quando a prova for mais fácil de ser produzida por parte específica.
2. Na ação de cobrança, compete ao autor demonstrar fato constitutivo do seu direito, que, in casu, seria documentos que comprovem que a ré é associada, bem como prestação dos serviços insertos nas taxas; e à ré fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito do autor.
3. Incumbir ao credor a comprovação de pagamento pela devedora consiste em prova impossível, pois o recibo, em virtude do pagamento, é dado à devedora para extinguir a sua obrigação.
4. Negou-se provimento ao recurso.